Tribunal: STF
Processo: ARE 1296917
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO: ADULTERAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL – Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa que importa em enriquecimento ilícito – Adulteração de notas fiscais para constar valores maiores do que os efetivamente gastos – Sentença de procedência, condenando o réu pela prática do ato incurso no art. 9º, da Lei nº 8.429/92 – V. acórdão que por unanimidade de votos, não conheceu do agravo retido e negou provimento ao recurso do réu – STJ que deu parcial provimento ao REsp interposto pelo apelante para anular o julgado e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento – Agravo retido não reiterado em sede de razões recursais – Inteligência do art. 534, § 1º do CPC/73 – Preliminares afastadas – Adulteração das notas fiscais apresentadas pelo apelante que ficou devidamente comprovada – Conduta do agente público que caracteriza a prática de ato de improbidade administrativa – Violação aos ditames do art. 9º, XI da Lei nº 8.429/92 – Sentença que aplicou todas as sanções previstas no art. 12, inciso I, da LIA – Sentença de procedência mantida” (fl. 93, e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o § 4º do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Argumenta que “não restou comprovado que o recorrente teria adulterado as notas fiscais, que são objeto da ação” (fl. 76, e-doc. 9).



    Sustenta que, “para que o agente público seja responsabilizado com base na Lei de Improbidade Administrativa, exige-se a demonstração de sua má-fé ou do dolo, pois nem sempre a mera ilegalidade de um determinado ato é suficiente para caracterizar a Improbidade” (fl. 78, e-doc. 9).



    Assevera que “houve exacerbação por parte do Tribunal ‘a quo’ na aplicação das penalidades, o que pode perfeitamente ser revisto pelo E. STF” (fl. 81, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta e, na parte remanescente, teve seguimento negado pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral (e-doc. 15).



    No agravo, o agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e pede para “reconsiderar a r. decisão agravada, e se não o fizer, seja o recurso remetido ao E. STF, que haverá de admiti-lo, para conhecer e prover o recurso extraordinário, reformando o v. acórdão proferido e aplicando adequadamente as penalidades previstas diante do princípio da razoabilidade e proporcionalidade” (fl. 28, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “Agente público é toda pessoa física que presta serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da Administração Indireta. (…) Ademais, a jurisprudência é pacifica ao advertir quanto à inexistência de qualquer norma constitucional ou legal que resguarde os agentes políticos sujeitos a crime de responsabilidade por ato de improbidade administrativa. (…) De igual sorte, não há que se falar em nulidade de sentença diante da falta de fundamentação para as penalidades aplicadas. Isto porque, embora sucinta, a sentença enunciou os motivos que determinaram a aplicação das penalidades, ou seja, levou em consideração a gravidade da conduta atribuída ao réu, consoante se denota das razões de decidir do Magistrado sentenciante: (…) No mérito, verifica-se que os elementos constantes da ação civil pública expõem a existência de indícios suficientes que evidenciam a prática de atos por improbidade por parte de Marcelo Aparecido dos Santos, pois as prestações de contas dos valores recebidos a título de adiantamento para despesas de viagem apresentam irregularidades que indicam a simulação de gastos, em benefício próprio ou de terceiros, e o abuso na utilização do dinheiro público, resultando em prejuízo para os cofres municipais. Ainda que os gastos efetuados tenham sido decorrentes de viagem a serviço da Administração Municipal, as prestações de contas dos valores recebidos denotam não só a simulação de despesas, mas total falta de zelo com a verba pública que lhes foi disponibilizada. (…) Restou incontroverso que as notas fiscais de fls. 27128 e 35136 ostentam adulteração, caracterizando efetivo desvio de recursos oriundos do Município de São Simão. Assim, as despesas de R$ 30,00 e R$ 6,00 foram majoradas para, respectivamente, R$ 130,00 e R$ 86,00. (…) E como isso não bastasse, fez constar as notas fiscais adulteradas nas prestações de contas que ele próprio aprovou, consoante se verifica às fls. 37/38, restando, pois, demonstrada a prática do ato ímprobo na medida em que se apropriou das diferenças resultantes das despesas realizadas e os valores resultantes da adulteração, com efetivo dano ao erário no pagamento do montante de R$ 216,00 por despesas que somavam apenas R$ 36,00. (…) No que concerne à fixação da penalidade, também irreparável a r. sentença. Observe-se que o réu praticou atos de improbidade administrativa, e para tanto devem ser aplicadas sanções como forma de censurar a prática e a reiteração de tais condutas, vez que comprovada a inaptidão do ex-Prefeito no trato da coisa pública. De fato, com base na previsão legal dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito (art. 90 da Lei nº 8.429192), quando da sua aplicação, que não são obrigatoriamente cumulativas, deve-se observar o princípio da proporcionalidade, devendo ser fixadas com base na extensão do dano causado, bem como no proveito patrimonial obtido pelo agente. Isso porque, a natureza das cominações é distinta, ou seja: a perda dos bens impõe o retorno do patrimônio do beneficiado ao ‘status quo ante’, cabendo-lhe devolver ao erário o acréscimo patrimonial obtido ilicitamente; o ressarcimento integral do dano, por sua vez, tem caráter indenizatório e se destina à reparação dos prejuízos efetivamente causados ao Poder Público; já a multa civil ostenta nítido caráter punitivo e se destina efetivamente a desestimular a prática da improbidade administrativa, devendo ser graduada de acordo com a gravidade de cada situação. In casu, a Magistrada de primeiro grau bem sopesou os fatos e houve por bem fixar cumulativamente as cominações previstas no art. 12, inciso I, da Lei nº 8.429/92: ressarcimento integral do dano; perda da função pública; suspensão dos direitos políticos por 8 anos, pagamento de multa civil equivalente a três vezes o proveito patrimonial auferido (R$ 540,44) e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos. Para tanto, levou em consideração a extensão do dano causado como preceitua o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, observado o prejuízo ao pequeno Município de São Simão” (fls. 3-12, e-doc. 8).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.429/1992). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE PARENTES PARA CARGOS EM COMISSÃO. NEPOTISMO. CONFIGURAÇÃO. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo 
fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.301.801-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.299.799-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.4.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora